Tribunal: TJPA
Processo: 0812172-08.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812172-08.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS ALVES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA VARA DE CURIONÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – paciente condenado por dois crimes de homicídio qualificado – art. 121, § 2º, I, c/c art. 121, §2º, I e §4º, ambos do CP ––
1)
NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE JURADA IMPEDIDA E POR QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DA REFERIDA JURADA –NÃO CONHECIMENTO – writ utilizado como sucedâneo de recurso cabível, estando pendentes de julgamento recursos de apelação interpostos pela Defesa e Assistente de Acusação. Ademais, o
mandamus
não constitui via adequada para apreciação de tais questões, seja para comprovação de estado civil e relação de parentesco de jurado, ou desconstituição da certidão de incomunicabilidade constante nos autos, por demandar incursão em matéria fático-probatória incompatível com o rito do habeas corpus -
2)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA – DENEGADO – conforme consta no decreto prisional, decisão de indeferimento da revogação da prisão e sentença condenatória, a medida extrema foi mantida para garantia da ordem pública em razão da periculosidade da conduta do agente, revelada pelas circunstâncias da prática delitiva, tratando-se de homicídio de casal de idosos praticado com múltiplos disparos de armas de fogo de grosso calibre e com características de homicídio mercenário –
3)
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS – DENEGADO – restando fundamentadamente demonstrada a necessidade da custódia, revelam-se insuficientes à hipótese as medidas cautelares alternativas - WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor
ANTONIO CARLOS ALVES DOS SANTOS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
da Vara Criminal de Curionópolis
.

Narra o impetrante que o paciente
ANTONIO CARLOS ALVES DOS SANTOS
é réu na Ação Penal nº
0800766-04.2020.8.14.0018
, em trâmite na
Vara Única de Curionópolis,
sob a acusação de ter cometido dois crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, previsto no art. 121, §2º, I, do Código Penal, contra as vítimas ARLINDO SETÚBAL DOS SANTOS e FRANCISCA LUCIRENE ALVES DO NASCIMENTO.

Explana que o paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 26/05/2022, restando condenado por ambos os delitos, sendo-lhe cominada a pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Aduz a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri em razão participação de uma jurada impedida, bem como pela quebra da incomunicabilidade da referida jurada.

Arguiu ainda a ausência de fundamentação idônea para manutenção da custódia e a possibilidade de substituição desta por medidas cautelares não prisionais.

Pleiteia a concessão de liminar para declaração de nulidade da sessão de julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri ocorrida em 26/05/2022, com a revogação da prisão do paciente ou sua substituição por medidas cautelares diversas, com confirmação da ordem no julgamento do mérito do
writ
.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
manifestou-se pelo conhecimento parcial do writ e, nesta parte, pela denegação da ordem.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que as pretensões veiculadas pelo impetrante
somente podem ser parcialmente conhecidas
, senão vejamos:

De plano, constato que o
habeas corpus
não se revela a via adequada
para apreciação das alegações de nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri em razão de impedimento de jurada por ser esposa do oficial de justiça
ad hoc
da unidade judiciária, ou de quebra de incomunicabilidade da referida jurada, uma vez que tais arguições desafiam recurso próprio e, in casu, ainda se encontram pendentes de julgamento os recursos de apelação interpostos pela Defesa e pelo Assistente de Acusação.

Ademais, patente que o
mandamus
não é via processual na qual seja possível o
revolvimento de matéria fático-probatória
, o que se revela
indispensável para dar suporte às alegações veiculadas
pelo impetrante, seja para comprovação de estado civil e relação de parentesco de jurado e serventuário da justiça, seja para infirmar e desconstituir a certidão de incomunicabilidade constante nos autos, razão pela qual não podem ser conhecidos no writ os pleitos ora veiculados de nulidade do julgamento pelo Tribunal do Juri, sem prejuízo da devida apreciação da questão na via processual pertinente.

Nesse sentido:

STF
: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI.
INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. REEXAME DE PROVAS
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. 1
. A moldura factual retratada pelas instâncias precedentes revela, com base em certidão atestada por dois oficiais de justiça, que inexistiu a alegada quebra da incomunicabilidade dos jurados. Logo, o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o revolvimento de matéria fática, o que não se admite na via processualmente contida do habeas corpus
. 2. O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que não se proclama nulidade sem a comprovação de prejuízo. Isso porque O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental desprovido.

(STF - AgR HC: 154830 PI - PIAUÍ 0068114-72.2018.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 29/06/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-157 06-08-2018)

Em relação ao argumento de
ausência de fundamentação no decreto prisional
, tem-se que
não merece prosperar
, pois constata-se que o juízo coator, ao decretar a medida extrema em 06/10/2020, bem como ao mantê-la em decisão de 24/01/2021 e por ocasião da sentença condenatória em 26/05/2022, justificou a imposição da custódia na necessidade de
garantir a ordem pública
em razão da periculosidade do agente demonstrada pela gravidade concreta da conduta do paciente, revelada pelas circunstâncias da prática delitiva, tratando-se de homicídio de casal de idosos praticado com múltiplos disparos de armas de fogo de grosso calibre e com características de homicídio mercenário, revelando-se tais fundamentos idôneos para justificar a medida prisional.

Nesse sentido:

STJ
: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
. PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO MERCENÁRIO PRATICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E AMEAÇA AO CORRÉU. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.
RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele representado pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2.
O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade" do agente "para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta"
( HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017). 3. Na
hipótese em apreço, a imputação da prática delitiva de tentativa de homicídio mercenário, como mandante, praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta do Réu e permite acautelar a ordem pública
. 4. A existência de depoimento, em juízo, no sentido de que o Recorrente ameaçou o Corréu, caso este não assumisse sozinho a autoria do delito perseguido, reforça a necessidade da preventiva para conveniência da instrução criminal. 5. A presença de condições pessoais favoráveis do Agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Precedentes do STJ. 6. Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. Precedentes do STJ. 7. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RHC: 101982 MG 2018/0209960-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019)

Portanto, tem-se que o juízo coator motivou adequadamente a decretação e posterior manutenção da custódia a partir de elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a ocorrência de
periculum libertatis
em relação ao coacto, não assistindo razão ao argumento do impetrante que a custódia foi motivada a partir de afirmações genéricas ou na gravidade abstrata do delito, constatando-se
in casu
que
a prisão se encontra fundamentada por elementos que se mostram idôneos
a justificar a manutenção da custódia, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado sob tal argumento, impondo-se a
denegação da ordem
em tal aspecto.

Outrossim, pleiteou o impetrante
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, o que se revela
incabível
, uma vez que, estando devidamente fundamentada a necessidade da medida extrema, mostra-se insuficiente e inadequada sua substituição por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Neste sentido:

STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO QUE SE ESTENDE POR 10 (DEZ) MESES. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. BONS ANTECEDENTES.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES
. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese vertente, inexiste desídia injustificada do Juízo processante apta a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que procedeu todos os atos processuais que lhe cumpria observar, não tendo designado audiência de instrução e julgamento até o momento pelo fato de o Corréu ter sido citado por edital e, ainda, não ter apresentado defesa prévia. 2. A extensão da liberdade provisória ao Paciente não se afigura razoável, haja vista que o Juiz singular demonstrou, de forma clara, que o Paciente, diferentemente do Corréu, foi preso em flagrante e estava utilizando, ao que tudo indica, a sua residência para a prática do comércio ilícito de drogas. 3. A prisão preventiva imposta ao Paciente está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito perpetrado, porquanto a quantidade da droga apreendida - 329g (trezentos e vinte e nove gramas) de crack - 7 (sete) pedras -, 438g (quatrocentos e trinta e oito gramas) de maconha, em forma de tablete - demonstra, in concreto, a periculosidade do Paciente e justifica a sua segregação cautelar, mormente para resguardar a ordem pública. 4. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da segregação cautelar.
5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011
. 6. Ordem de habeas corpus denegada, com recomendação de urgência na conclusão do feito.

(STJ - HC: 500596 CE 2019/0084848-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

Por todo o exposto,
conheço parcialmente o presente
writ
e, nesta parte, denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 01/06/2023